Tribunal: TJDFT
Processo: 0006153-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0006153-02.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELECTA SEGURANCA LIMITADA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SELECTA SEGURANCA LIMITADA (ID 45936873) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 45936869), pela qual rejeitada exceção de pré-executividade suscitada nos autos de execução fiscal. Nas razões recursais, SELECTA SEGURANCA LIMITADA alega, em síntese, necessidade de reconhecimento da condição de bem de família de imóvel penhorado nos autos do processo 0002371-36.1998.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 45936874; ID 45936875). Contrarrazões com preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação recursal e, no mérito, pelo não provimento (ID 45936890). Decorrido o prazo sem manifestação da apelante quanto à preliminar de não conhecimento do recurso (ID 46035086; ID 46408701). É o relatório. Decido. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, pela qual rejeitada exceção de pré-executividade suscitada nos autos de execução fiscal. Construção doutrinária e jurisprudencial, “exceção de pré-executividade” constitui meio de defesa admitido no processo de execução para discutir questões de ordem pública conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Segundo o princípio da adequação ou correspondência recursal, para cada tipo de decisão judicial há um recurso adequado correspondente na legislação processual. Por se tratar de defesa do executado com natureza jurídica de incidente processual, contra a decisão que acolhe exceção de pré-executividade e põe fim à execução o recurso cabível é a apelação (art. 1.009 do CPC/2015). Entretanto, se a exceção é rejeitada ou a execução prossegue, cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. ‘Esta Corte já se posicionou no sentido de que, se a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução fiscal prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento’ (REsp 889.082/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 6/8/2008). 2. Recurso Especial não provido.” (STJ. REsp n. 1.743.835/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível contra o decisum que acolhe exceção de pré-executividade para extinguir, por completo, o processo de execução. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.743.653/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) 2. O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.287.926/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.009.612/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 6/10/2017.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo, por tratar-se de decisão interlocutória, desafia Agravo de Instrumento, e não Apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ. REsp n. 1.666.353/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 12/9/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CABIVEL. APELAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. ‘Esta Corte já se posicionou no sentido de que, se a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução fiscal prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento’ (REsp 889.082/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 6/8/2008). (REsp 1743835/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/11/2018). 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJDFT. Acórdão 1305093, 07161894520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) Desse modo, interposto recurso inadequado e inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, apelação que não deve ser conhecida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço do recurso de apelação. Por efeito do resultado do julgamento, incabível o arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC/2015). Previno as partes que oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, manifestação de inconformismo com o decidido ou postulação meramente infringente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC/2015. Interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente também dará ensejo à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora